Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717628-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA FERNANDA DE SOUZA RODRIGUES, GRAZYELLE PINHEIRO OLIVEIRA AGRAVADO: ANDRE VINICIUS LAGO FRANCA D E C I S Ã O 1. As partes agravantes requisitaram a atribuição de sigilo ao documento de ID 26120411, uma vez que conteria informações sigilosas do processo de origem. Contudo, em consulta ao processo de referência, observa-se tratar-se de ação de execução de título extrajudicial, a qual não tramita em segredo de justiça. A propósito, o documento referido pelas partes constitui, justamente, cópia integral daqueles autos. Com efeito, nos termos do art. 189 do CPC[1], os atos processuais são públicos, só cabendo tramitar em segredo de justiça os processos que versem sobre hipóteses excepcionais, a justificar a atribuição da medida, conforme enumerado no aludido dispositivo, o que não é o caso dos autos. 2. Diante de tal quadro, nada existe a prover. Ressalte-se que o documento de ID 26118096, contém apenas os dados pessoais das agravantes, os quais constam da própria petição inicial, que é pública. I. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da parte agravada. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.